Tribunal: TJDFT
Processo: 0745621-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DUPLICATAS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO OCORRIDA POR MEIO DE ENDOSSO. FUNDAMENTO: CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. EMITENTE-ENDOSSATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÃO QUE NÃO ADMITE RESPONSABILIDADE PESSOAL OU SOLIDÁRIA DO ENDOSSATÁRIO PELO PAGAMENTO DO CRÉDITO CONTIDO NA CÁRTULA. CARACTERÍSTICAS INERENTES AO CONTRATO PACTUADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO SACADO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. O contrato de Fomento Mercantil (Factoring) é um contrato atípico, misto, donde uma determinada instituição comercial (denominada Faturizadora) se compromete a prestar serviços de assessoria creditícia, gestão de créditos, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a adquirir determinados direitos creditórios, pré-selecionados, mediante pagamento de determinada comissão ou mediante concessão de desconto, de um comerciante ou de um industrial, sendo estes direitos creditórios oriundos da exploração do objeto social do próprio comércio ou da própria indústria, assumindo, integralmente, o risco do inadimplemento do consumidor ou do comprador, não subsistindo, portanto, direito de regresso contra o cedente (Faturizado).
2. Nos contratos de Fomento Mercantil, no máximo, o cedente do crédito pode ser responsabilizado pela própria existência do crédito, mas, nunca, pela capacidade e pelo interesse de pagamento do obrigado.
3. Quando a matéria discutida tratar essencialmente sobre termos de contrato de Fomento Mercantil, consumado mediante aquisição de direitos creditórios registrados em duplicatas, não há que se admitir a aplicação do art. 15 da Lei Uniforme de Genebra – LUG, em benefício do credor-endossatário, eis que, neste caso, o endosso oposto na cártula (do título de crédito) opera de maneira restrita, sem garantia, prestando-se, unicamente, para transmitir a propriedade do título.
4. Mesmo que se reconheça a existência de cláusula contratual que, de qualquer maneira, imponha ao endossante a obrigação de garantir os direitos creditórios registrados em duplicata mercantil, tal cláusula pode ser considerada nula, de pleno direito, por deturpar (extrapolar) os limites do contrato de Fomento Mercantil.
5. No caso em análise, apesar de a parte autora, ora recorrente, ter sugerido, genericamente, situação de inadimplemento da obrigação de pagar anotada na cártula, cumulada com a impossibilidade total de arrecadação do crédito cedido, junto à pessoa do sacado, percebe-se que, não existem, nos presentes autos, documentos que demonstrem minimamente que a suposta impossibilidade de arrecadação do crédito seria verídica, ou, em sendo verídica, que ela teria decorrido de inexistência do crédito, considerando discussões quanto à legitimidade, legalidade e autenticidade dos títulos negociados (art. 295 c/c art. 915, CC/2002). Nesse cenário, não há que se admitir a condenação do Emitente-Endossatário, nem, tampouco, dos 2 (dois) garantes, ao pagamento do crédito perseguido.
6. O procedimento ordinário é o meio adequado para que o credor consiga reclamar, e, sequencialmente, arrecadar o crédito discriminado na cártula quando a duplicata mercantil não tenha sido protestada ou quando o credor não disponha de documento hábil comprobatório da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço adquirido / contratado (art. 16, Lei no 5.474/1968). Isso porque, o procedimento ordinário permite uma análise incrementada do caso, nos termos do art. 371, do CPC, e o atendimento preciso dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
7. Os dados e documentos constantes dos autos indicam legalidade e autenticidade da relação jurídica inicial (causal subjacente), consubstanciada na compra mercantil, e da relação jurídica posterior, consubstanciada na transferência do crédito constante das cártulas para a pessoa do cessionário. E, também, a presença de requisitos de exigibilidade do Título. Nesse sentido, admitido condenação do 2o requerido, na condição de sacado, ao pagamento das 77 (setenta e sete) duplicatas retromencionadas.
8. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO.